Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Direito penal. Descumprimento de medidas protetivas. Vias de fato. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Consonância com demais provas dos autos. Confissão do réu. Tipicidade das condutas. Ambiente doméstico. Pedido de absolvição. Não acolhimento. Dosimetria. Critério de 1/8 (um oitavo). Pena definitiva e regime inicial de cumprimento de pena mantidos. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória em que o recorrente pede a absolvição em relação às infrações de descumprimento de medidas protetivas e vias de fato. Pleiteia também a redução da pena, aplicando-se o critério de 1/6 para exasperação.

II. Questão em discussão

2. O caso consiste em saber se o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, se é o caso de redução da pena em decorrência da alteração do critério de exasperação.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

4. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 consuma-se quando as medidas protetivas se encontram vigentes à época do descumprimento, sequer cogitando de que sua posterior revogação torna o fato atípico. No caso, as medidas foram mantidas na sentença e não houve revogação posterior, de modo que a tese defensiva não encontra amparo fático e jurídico.

5. Pratica contravenção penal de vias de fato quem agride alguém sem causar lesões corporais.

6. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.